Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-94.2022.8.11.0030
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000087-94.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARA RUBIA DA SILVA - CPF: 442.140.651-15 (RECORRENTE), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO), CINTHIA CARLA PRESTES NOGUEIRA - CPF: 358.085.968-40 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA - CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA – SOLICITAÇÃO EFETUADA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 - AUSÊNCIA DE ESTORNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 134168929, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
declarando
a resolução do contrato,
condenando
a reclamada
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A
a restituir/pagar à reclamante
Mara Rubia da Silva
o valor de
R$ 499,66 (quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do decurso dos 12 (doze) meses da data da desistência e legalmente previstos para o desembolso/pagamentos das quantias, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405).

Ainda,
condenou
a reclamada
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A
a indenizar/compensar a reclamante
Mara Rubia da Silva
, no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da leitura/intimação da sentença (Enunciado no 362 da Súmula do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405).

Em argumento recursal, as recorrentes afirmam a solidariedade das reclamadas pelos fatos narrados na exordial, além de que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requerem a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora
Mara Rubia da Silva
firmou contrato junto à reclamada
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A,
para a aquisição de passagens aéreas para a reclamante
Cinthia Nogueira
, referente aos trechos de
São Paulo
a
Salvador
para o dia
14/08/2020
, e de
Salvador
a
Campinas
em
21/08/2020
, pela companhia
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
.

Ocorre que, em razão da declaração da Pandemia do Novo Coronavirus – COVID-19, pela Organização Mundial da Saúde, a parte demandante solicitou o cancelamento do contrato, considerando fazer parte do grupo de risco.

Contudo, afirmam que a agência de turismo se negou a realizar o cancelamento sem custo, cobrando multa para a remarcação da viagem em valor superior à aquisição das passagens aéreas, além de não proceder o reembolso dos valores pagos.

Por fim, aduzem que a companhia aérea informa que já reembolsou os valores à CVC, enquanto que esta nega o seu recebimento, razão pela qual ajuizaram a presente demanda em
10/02/2022
.

A reclamada
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A
, em sede de contestação, alega que apenas intermediou os serviços entre a parte autora e a companhia aérea, cabendo ao transportador o reembolso dos valores pagos pelo serviço não utilizado.

A reclamada
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
, em sede de contestação, alega que disponibilizou o valor pago, através da agência de viagens, juntando tela sistêmica a dar guarida a sua alegação,
cuja prova não foi infirmada nos autos
.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
declarando
a resolução do contrato,
condenando
a reclamada
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A
a restituir/pagar à reclamante
Mara Rubia da Silva
o valor de
R$ 499,66 (quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do decurso dos 12 (doze) meses da data da desistência e legalmente previstos para o desembolso/pagamentos das quantias, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405).

Ainda,
condenou
a reclamada
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A
a indenizar/compensar a reclamante
Mara Rubia da Silva
, no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da leitura/intimação da sentença (Enunciado no 362 da Súmula do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405), sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Há previsão de que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e em substituição ao reembolso poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

A hipótese dos autos é de desistência e, portanto, o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.

Assim, como ocorreu a desistência pela consumidora reclamante no período mencionado, optando por receber reembolso no prazo de 12 (doze) meses, sujeito ao pagamento de eventuais penalidade contratuais e
a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. demonstrou ter disponibilizado o valor das passagens aéreas através da agência de viagens - Id. Num. 79675196 –, improcedentes todos os pedidos apresentados em seu desfavor
.

A responsabilidade da parte fornecedora reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. pelo fato do serviço é objetiva – Lei n. 8.078/1990, art. 14 – e, portanto, necessária apenas a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles, o que restou suficientemente comprovado, pois agiu com negligência aos diversos pedidos parte autora consumidoras reclamante, ou seja, os seus prepostos que falharam, exigindo da parte autora a busca não somente da reclamada extrajudicialmente, mas também do Poder Judiciário para ter seu direito legítimo ao cancelamento e reembolso atendidos, sendo o dano imaterial à honra subjetiva demonstrado
. (...)
(grifei)

Inconformadas com a referida decisão, as recorrentes afirmam a solidariedade das reclamadas pelos fatos narrados na exordial, além de que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requerem a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de
danos morais
,

decorrente da falha na prestação de serviço da reclamada CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A,
na medida em que deixou de proceder a devolução do valor pago pela autora, referente às passagens aéreas canceladas.

Registre-se que a reclamada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A disponibilizou o valor pago, através da agência de viagens, juntando tela sistêmica a dar guarida a sua alegação, a qual não foi infirmada nos autos.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória a título de danos morais.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

a quantia

de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022